Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Advém do poder familiar a obrigação dos pais de, conjuntamente, prover o sustento dos filhos menores, consoante preleciona o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e art. 229 da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada, alimentante.
3. No caso dos autos, os autores apelantes alegam que suas despesas mensais totalizam R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id 31327112). Por se tratar de menores impúberes, suas necessidades são presumidas, de modo que os alimentos devem ser amplos o bastante para a satisfação de todos os custos e despesas imprescindíveis a uma vida digna.
4. A sentença fixou os alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do requerido ou do salário mínimo (caso não tenha renda fixa) para cada um dos alimentados. Desta forma, entendo que não há outros elementos capazes de ensejar o aumento do patamar de fixação dos alimentos, isso porque o percentual arbitrado pela sentença atende todas as necessidades da parte autora apelante, uma vez que abarca todas as despesas dimensionadas nos autos.
5. A míngua de elementos que confirmem aumento ou surgimento de novas necessidades dos alimentandos, descabida a majoração dos alimentos fixados na origem.
6. Apelação conhecida e não provida.